Tribunal: TJSP
Processo: 2123384-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Coisas
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO – Interposição contra deferimento do pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento – Recurso regularmente recebido – Inteligência dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, ambos do CPC – Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2123384-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
agravante CTEEP. COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PAULISTA., é agravado LUCIANO HENRIQUE GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2123384-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51527
AINT.No: 2123384-68.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
AGTE. : CTEEP CIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PAULISTA
AGDO. : LUCIANO HENRIQUE GONÇALVES
RECURSO AGRAVO INTERNO Interposição contra
deferimento do pedido de efeito suspensivo a agravo de
instrumento Recurso regularmente recebido Inteligência
dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, ambos do CPC
Agravo interno desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra
decisão que deferiu pedido de efeito suspensivo em agravo
de instrumento, interposto nos autos de ação de
reintegração de posse c.c. pedido de liminar.
Entende
o
recorrente
não
estarem
demonstrados o “fumus boni iuris” e o “periculum in
mora”, requisitos necessários ao deferimento do pretendido efeito suspensivo, devendo prevalecer a
decisão de primeiro grau.
É o relatório.
As
decisões
deste
Relator
contêm
o
seguinte teor:
“Vistos.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
para que não haja perda superveniente de seu objeto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2123384-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
concedendo prazo de cinco dias úteis para que a parte
agravante traga aos autos extratos bancários atuais,
comprovante de renda e declaração de Imposto de Renda ou
o comprovante de que não recolhe referido imposto, para
posterior decisão a respeito do pedido de justiça
gratuita.
O
não
atendimento
do
quanto
aqui
determinado implicará no não conhecimento do agravo e
incidência de custas em dobro.”
E
“Vistos.
Fls. 76/82: A documentação apresentada
justifica o deferimento da pretendida gratuidade.No caso,
formulou-se pedido de assistência judiciária gratuita,
dizendo o recorrente estar impossibilitado de suportar os
custos da ação sem prejuízo do seu sustento ou de sua
família, o que se denota pelo objeto da ação possessória
e de sua isenção em recolher Imposto de Renda. Outrossim,
a benesse foi devidamente concedida em primeiro grau.
Fls. 84: O efeito suspensivo o concedido
a este agravo e aos demais casos iguais ao presente dizem
respeito ao objeto do agravo, seja o pedido de Justiça
Gratuita, seja o pedido atinente à liminar de
reintegração de posse em razão da pandemia atual.
Comunique-se com urgência ao MM. Juízo de
primeiro grau.
Intime-se
a
parte
contrária
para
apresentar contraminuta no prazo legal.”
O efeito suspensivo ou a tutela recursal
antecipada concedidos ou negados pelo Juiz Relator
decorre de decisão de vida curta e provisória, ou seja,
até o pronunciamento do órgão colegiado que julgará a
ação, incompatível com a possibilidade de alongamento da
análise
da
questão
incidental
decidida
em caráter
excepcional.
E, numa análise perfunctória decidiu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2123384-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
pela concessão do efeito suspensivo, o que se encontra
de acordo com o disposto nos artigos 995, parágrafo único
e 1.019, ambos do CPC/2015 e com as provas coligidas aos
autos.
Por
tal
razão,
a
interposição
deste
recurso apenas depõe contra direito seu, já que haverá
maior demora para a apreciação do mérito do agravo de
instrumento, objetivo primordial do recorrente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

Ademir de Carvalho Benedito
Relator